Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603360-69.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
16/11/2023
Número: 0603360-69.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - ERIKSON LEIF DE SOUZA LINS
MANHAES - PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ERIKSON LEIF DE SOUZA LINS MANHAES
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
ERIKSON LEIF DE SOUZA LINS MANHAES (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43762393
14/11/2023
12:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.782

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603360-69.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ERIKSON LEIF DE SOUZA LINS MANHAES DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: ERIKSON LEIF DE SOUZA LINS MANHAES
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. UTILIZAÇÃO IRREGULAR DOS RECURSOS DO FEFC.
DESPESAS SEM COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO COM A
CAMPANHA ELEITORAL. DESPESAS PAGAS COM OUTROS
RECURSOS. PAGAMENTOS REALIZADOS EM ESPÉCIE SEM A
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. SOBRAS DE CAMPANHA.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O prestador de contas deve comprovar a correta utilização e
destinação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC). Apresentação de contratos em desacordo
com Resolução TSE nº 23.607/2019 constitui vício de natureza
grave que caracteriza má utilização dos recursos públicos e
conduz à desaprovação das contas de campanha, com
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

2. O prestador deve comprovar a correta utilização e destinação
dos recursos, ainda que sejam provenientes da conta “outros
recursos”, apesar da irregularidade, todavia, por se tratar de
recursos de origem privada não há previsão de recolhimento.

3. A extrapolação do limite de fundo de caixa de 2% dos gastos
totais de campanha, utilizando recursos do FEFC, com
pagamentos efetuados em espécie, em valor superior ao
Num. 43762393 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412522531400000042720498
Número do documento: 23111412522531400000042720498
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:08:30

estabelecido para pagamentos de pequeno vulto, em desacordo
com o disposto nos arts. 39 e 40 da Resolução TSE n° 23607/19,
enseja a desaprovação das contas e devolução ao Tesouro
Nacional.

4. Contas aprovadas com ressalvas e determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional e do recolhimento de sobras à
agremiação.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 08/11/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ERIKSON LEIF DE SOUZA LINS
MANHÃES, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Patriota, nas
Eleições de 2022.

O prestador apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 01/11/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019. Em 11/09//2023 houve prestação de contas retificadoras.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão da Seção de Processamento (ID 43430894).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Relatório de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação
de contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43681216).

Com a juntada de documentos e a apresentação de contas retificadoras, seguiram
os autos para nova análise técnica que no Parecer Conclusivo opinou pela aprovação com
ressalvas, em razão do contido nos itens 8.2, 9, 10 e 11, conforme detalhamento:

Item 8.2: Utilização irregular dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC,

Item 9: Despesas pagas com outros recursos sem comprovação da
regularidade;

Item 10: Despesas pagas em espécie, sem constituição de Fundo de
Num. 43762393 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412522531400000042720498
Número do documento: 23111412522531400000042720498
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:08:30

Caixa;

Item 11: Sobras de campanha.

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela aprovação com
ressalvas e determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional. (ID 43729284).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por ERIKSON LEIF DE
SOUZA LINS MANHÃES, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Patriota, nas
Eleições de 2022.

O candidato obteve 209 votos válidos e para realizar sua campanha eleitoral
arrecadou R$ 65.000,00, com a seguinte constituição de receitas e despesas:

Num. 43762393 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412522531400000042720498
Número do documento: 23111412522531400000042720498
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:08:30

A Seção de Contas Eleitorais, no Parecer Conclusivo, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas, em face de irregularidades nos itens 8.2, 9, 10 e 11, conforme
detalhamento:

Item 8.2: Utilização irregular dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC;

Item 9: Despesas pagas com outros recursos sem comprovação da
regularidade;

Item 10: Despesas pagas em espécie, sem constituição de Fundo de
Caixa;

Item 11: Sobras de campanha.

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela aprovação com
ressalvas e determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional. (ID 43729284).

Passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no Parecer Técnico
Conclusivo.

Item 8.2: Utilização irregular dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC

O Parecer Técnico Conclusivo apontou que em parte dos pagamentos a
comprovação da regularidade das despesas contratadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha está em desacordo. Remanesceram inconsistências nas seguintes
despesas:

LOJAS RIACHUELO SA - R$ 2.894,20 (R$ 2.485,00 e R$ 409,20)

Num. 43762393 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412522531400000042720498
Número do documento: 23111412522531400000042720498
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:08:30

Tarifas bancárias - R$ 76,00

Compensação de cheque e cheque avulso - R$ 2.909,20

Em relação às despesas realizadas nas Lojas RIACHUELO, verifica-se que há nota
fiscal no valor de R$ 409,20 referente à compra de 8 camisetas e, ainda, nota fiscal de R$
2.485,00 pela compra de 50 camisetas, totalizando R$ 2.894,20, cujos valores foram pagos em
espécie.

Por outro lado, o prestador compensou em sua conta bancária o cheque nº 850021
no valor de R$ 2.500,00, bem como compensou cheque avulso de R$ 409,20, totalizando R$
2.909,20.

Compulsando os autos, infere-se que a compensação visou ao pagamento das
camisetas adquiridas nas lojas RIACHUELO. Todavia, o prestador registrou apenas 3 atividades
de militância, fato que revela inconsistência nas despesas e não comprova o vínculo com a
campanha eleitoral.

Outrossim, o valor dos pagamentos realizados em espécie totalizam R$ 2.958,11
(R$ 63,91 / R$ / 409,20 / R$ 2.485,00), ao passo que os saques em dinheiro, mediante
compensação de cheques, totalizou R$ 2.909,20 (R$ 2.500,00 / R$ 409,20), ou seja, diferença de
R$ 48,91, valor para o qual não há indicação da origem, fato que constitui utilização de recursos
de origem não identificada.

O Setor Técnico indicou, ainda, divergência no valor das tarifas bancárias
declaradas. No sistema SPCE o prestador declarou o valor de R$ 76,00, porém a consulta aos
extratos demonstrou que, em verdade, o pagamento de tarifas bancárias foi de R$ 49,00,
diferença de R$ 27,00 que por não ter sido comprovada a destinação devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional.

A presença de inconsistências nas despesas contratadas impedem o rastreamento
da movimentação e o destino dos recursos públicos, em descumprimento ao que determina a
Resolução.

É notório que a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), por se tratar de verba pública, requer rigoroso controle por
parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser minuciosamente
discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 53, II, c, e art. 60, todos da Res. TSE nº
23.607/2019).

Como efeito, a existência de despesas pagas irregularmente com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC enseja o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional. (art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).

Nesse sentido, a Corte deste Regional já se posicionou no seguinte sentido: “Sem a
apresentação dos contratos ou documentos idôneos que comprovem a prestação de serviços,
não é possível vincular os pagamentos realizados aos serviços declarados, o que prejudica
a transparência das contas.“ (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755,
Acórdão de , Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE,
Tomo 58, Data 27/03/2023. Destacou-se)

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado ante a quebra de
confiabilidade pela presença de despesas para as quais não houve comprovação do vínculo com
a campanha eleitoral, fato que enseja utilização irregular de recursos públicos.

Em resumo, o prestador realizou despesas com roupas no valor de R$ 2.894,20 (R$
409,20 / R$ 2.485,00) pela não comprovação do vínculo do material com a campanha eleitoral,
bem ainda não comprovação da destinação de R$ 27,00 referente ao pagamento de tarifas
bancárias com divergência entre o valor declarado e localizado nos extratos bancários, valores
que configuram utilização irregular de recursos do FEFC. Realizou pagamento de R$ 48,91 com
recursos que não transitaram pelas contas bancárias, constituindo utilização de recursos de
origem não identificada.

Num. 43762393 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412522531400000042720498
Número do documento: 23111412522531400000042720498
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:08:30

As irregularidades na utilização dos recursos do FEFC representam 4,56% dos
recursos arrecadados, fato que possibilita a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para tão somente, apor ressalva nas contas.

Contudo, o prestador deve proceder ao recolhimento de R$ 2.921,20 ao Tesouro
Nacional relativo ao uso irregular de recursos do FEFC e, ainda, recolher ao Tesouro Nacional R$
48,91 relativo à utilização de recursos sem o prévio trânsito pela conta bancária específica que
restou configurado com utilização de recursos de origem não identificada.

Item 9: Despesas pagas com outros recursos sem comprovação da
regularidade

O Parecer Conclusivo indicou irregularidades na comprovação de despesas pagas
com recursos da conta “outros recursos”. As despesas são as seguintes:

Tarifas bancárias não registradas na prestação de contas - R$ 27,00

Cheque compensado - R$ 870,00

Pagamentos em espécie - R$ 802,66

Sobra de outros recursos - R$ 67,34

Segundo a unidade técnica, apesar de não registradas na prestação de contas
foram realizados débitos na conta “outros recursos”, referente à tarifas bancárias, no valor total de
R$ 27,00. A consulta aos extratos bancários revelou que a movimentação bancária não
correspondeu com a declaração feita no sistema SPCE. Remanescendo a ressalva.

Quanto ao cheque compensado, tendo como contraparte EVANI RODRIGUES, no
valor de R$ 870,00 não houve comprovação da destinação do valor ou outra providência a fim de
manter a regularidade da destinação dos recursos financeiros aplicados em prol da campanha
eleitoral. Afirma a analista do Setor Técnico: “tal operação não foi registrada na prestação de
contas para a constituição de fundo de caixa.”

Em relação à sobra de R$ 67,34, verifica-se, em consulta ao extrato da conta
“outros recursos”, que R$ 27,00 foram destinados ao pagamento de taxas e tarifas bancárias,
restando, em verdade, R$ 40,34 que não foram devolvidos ao órgão partidário.

Sabe-se que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento idôneo, tais como contratos, notas fiscais, desde que seja capaz de comprovar o
vínculo com a campanha eleitoral, nos termos do art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Com efeito, os valores debitados na conta bancária ”outros recursos” por não
possuírem origem pública não ensejam a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional,
sob pena de enriquecimento sem causa da União.

Nesse sentido, esta Corte entende que “As inconsistências nas despesas pagas
com recursos privados não ensejam a determinação de devolução dos valores, em virtude da
ausência de previsão normativa” (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060326454,
Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 15/12/2022).

De toda sorte, o percentual da irregularidade representa apenas 1,33% do valor
arrecadado, fato que possibilita a mera aposição de ressalvas.

Item 10: Despesas pagas em espécie, sem constituição de Fundo de Caixa

Do Parecer Técnico Conclusivo, consta apontamento relativo à extrapolação do
limite de fundo de caixa de 2% dos gastos totais de campanha, além de dois pagamentos serem
superiores a meio salário mínimo, os pagamentos foram efetuados em espécie, no montante de
R$ 3.760,77, em desacordo com o disposto nos arts. 39 e 40 da Resolução TSE n° 23607/19:

Num. 43762393 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412522531400000042720498
Número do documento: 23111412522531400000042720498
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:08:30

Com efeito, verifica-se que o limite de 2% para constituição de fundo de caixa foi
extrapolado, uma vez que este poderia ser de até R$ 1.299,56 (2% do total de gastos contratados
na campanha), porém foram feitos pagamentos em espécie no valor total de gastos R$ 3.760,77.

Conforme se verifica, foram lançados na presente prestação de contas pagamentos
não localizados nos extratos bancários, impossibilitando a comprovação dos gastos eleitorais,
conforme determinação do art. 60, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

A ausência de operações de débito nos respectivos extratos bancários indica a
possibilidade de que esses pagamentos tenham sido realizados em espécie, sem que tenha
havido a regular constituição de fundo de caixa para tanto, contrariando os termos do art. 39 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Fato é que, além de ultrapassar o limite de 2% do fundo de caixa, duas despesas
das despesas pagas possuem valor superior ao limite estabelecido pela resolução regente para
pagamentos de pequeno vulto.

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão
partidário e a candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro
(Fundo de Caixa), desde que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos
contratados, vedada a recomposição;

(...)

Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se
gastos de pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o
limite de meio salário mínimo, vedado o fracionamento de despesa.

Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do
Fundo de Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 60
desta Resolução. (grifos acrescidos)

Em outras palavras, a possibilidade de pagamento em espécie só existe na hipótese
de constituição de fundo de caixa (dentro do limite de 2% dos gastos contratados) e de gasto de
pequeno vulto (até meio salário mínimo).

Acerca dos apontamentos realizados nesse item do parecer conclusivo, a d.
Procuradoria Regional Eleitoral assim se manifestou:

“deixou de ser observado o art. 38 da Res. TSE nº 23.607/2019, pois a forma
Num. 43762393 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412522531400000042720498
Número do documento: 23111412522531400000042720498
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:08:30

escolhida para a quitação da obrigação foi inadequada e, em razão do
percentual frente aos gastos contratados (5,78%), enseja a ressalva, com a
devolução de recursos ao Tesouro Nacional (R$3.318,11 - despesas
realizadas com o FEFC)”

Considerando que o percentual da irregularidade representa 5,78% em relação aos
recursos arrecadados, há a possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, a fim de ensejar apenas ressalva.

Nesse cenário, cumpre analisar a questão relativa à necessidade de recolhimento
de R$ 2.461,21, valor que ultrapassou o limite de 2%.

Esta Corte já se manifestou no sentido de que:

Na hipótese de extrapolação do limite para constituição do fundo de caixa, a
devolução dos respectivos valores ao Tesouro Nacional é condicionada à
análise dos documentos fiscais que comprovem ou não o pagamento das
despesas realizadas em espécie. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e
deste Tribunal” (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060280297, Relator Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral,
Publicação: DJE, Tomo 128, Data 06/07/2023).

Destaca-se, entretanto, que no julgamento do mesmo processo acima mencionado,
a questão da extrapolação ao limite de constituição de fundo de caixa e a necessidade de
recolhimento relativo a sua extrapolação, ainda que o prestador apresente comprovantes das
despesas, foi levantada pelo Doutor Thiago Paiva dos Santos em voto vista, que por maioria
determinou a devolução do valor total que ultrapassou o limite da constituição do fundo de caixa,
independentemente de o prestador haver apresentado comprovantes das despesas, nos
seguintes termos:

No caso vertente, porém, tem-se que o candidato utilizou-se de regra
excepcional para finalidade distinta da prevista na resolução de regência,
prejudicando a transparência da movimentação financeira de recursos públicos
- no caso, do Fundo Partidário - e impedindo por completo a formação de
registros bancários da sua movimentação financeira, impossibilitando o efetivo
exercício da fiscalização por esta Justiça Especializada.

Justamente por esse motivo é que, além da irregularidade já declarada, a
determinação de devolução dos valores envolvidos ao Tesouro Nacional é
medida que se impõe, já que a comprovação do pagamento das despesas por
meio da apresentação de documentação fiscal não supre a falta de
possibilidade de rastreamento do destino dos recursos empregados.

Neste ponto há que se fazer uma importante distinção e que, na verdade, é o
fundamento pelo qual se reputa inaceitável afastar a devolução do Fundo de
Caixa constituído irregularmente ou utilizado para pagamento irregular de
despesas que não se encaixam no conceito de "pequeno os gastos, para
serem considerados regulares na prestação de contas, demandam duas
comprovações: (i) de que o fornecedor declara, documentalmente, ter recebido
os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato bancário, desde a
conta de origem até o destinatário, ressalvadas as despesas de pequeno vulto
pagas mediante Fundo de Caixa regular.

Dessa forma, em conformidade com o entendimento atual desta Corte Eleitoral, o
prestador deverá recolher ao Tesouro Nacional R$ 2.461,21, referente à utilização de fundo de
Num. 43762393 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412522531400000042720498
Número do documento: 23111412522531400000042720498
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:08:30

caixa, eis que houve efetivo prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, ante à
impossibilidade de rastreamento da movimentação e destino dos recursos utilizados na
campanha eleitoral.

Entretanto, como já houve a determinação de recolhimento referente aos recursos
do FEFC utilizados para pagamento de despesas, quitadas em espécie no valor de R$ 2.958,11
(despesas de R$ 63,91, R$ 409,20 e 2.485,00), constante no “Item 9: Despesas pagas com
outros recursos sem comprovação da regularidade”, razão pela qual não se determina,
novamente, o recolhimento no presente tópico, sob pena de configuração de bis in idem.

Item 11: Sobras de campanha

Constou do Parecer Conclusivo a existência de sobras de “outros recursos “no valor
de R$ 67,34. Contudo, verifica-se, em consulta ao extrato da conta “outros recursos”, que R$
27,00 foram destinados ao pagamento de taxas e tarifas bancárias, restando, em verdade, R$
40,34 que devem ser devolvidos ao partido político, nos termos do art. 35, §2º, inc. II da
Resolução 23.607/2019.

Em resumo, apesar de remanescer inconsistências na prestação de contas, ainda
que somadas as falhas podem ser relevadas, ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, haja vista que o percentual das irregularidades representa 4,63% em relação
aos recursos arrecadados.

Por essas razões, as contas devem ser aprovadas com ressalvas, nos termos do
art. 74, II da Resolução TSE nº 23.607/2019 e o prestador proceder ao recolhimento ao Tesouro
Nacional de R$ 2.921,20 relativo ao uso irregular de recursos do FEFC e, ainda, recolher ao
Tesouro Nacional R$ 48,91 relativo à utilização de recursos sem o prévio trânsito pela conta
bancária específica que restou configurado com utilização de recursos de origem não identificada.
Quanto ao valor de R$ 40,34, o prestador deve transferir à conta outros recursos do respectivo
partido político.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto pela:

I) APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas apresentadas por ERIKSON LEIF
DE SOUZA LINS MANHÃES, relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputado Federal
pelo Partido PATRIOTA, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da
Resolução TSE n° 23.607/2019.

II) DETERMINAÇÃO para que a candidata proceda à devolução da quantia total de
R$ 2.970,11 ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob
pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União, com incidência de atualização
monetária e juros de mora, nos seguintes termos:

a) Sobre a quantia de R$ 48,91, referentes aos recursos de origem não
identificada, a partir do termo final do prazo para o recolhimento
voluntário, nos termos do inciso II do art. 39 da Resolução TSE n.
23.709/22;

b) Sobre a quantia de R$ 2.921,20 (dois mil novecentos e setenta reais
e vinte centavos), relativa à utilização indevida de recursos do FEFC, a
partir de setembro de 2022, conforme data do pagamento nos termos
Num. 43762393 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412522531400000042720498
Número do documento: 23111412522531400000042720498
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:08:30

do inciso I do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

III) DETERMINAÇÃO para que o prestador realize a transferência de R$ R$ 40,34 à
conta bancária “outros recursos” do respectivo partido político, nos termos do art. 35, §2º, inc. II
da Resolução 23.607/2019.

É como voto.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603360-69.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ERIKSON LEIF DE SOUZA LINS MANHAES DEPUTADO FEDERAL - Advogada do
INTERESSADO: DANIELE ARMSTRONG - PR67265 - REQUERENTE: ERIKSON LEIF DE
SOUZA LINS MANHAES - Advogada do REQUERENTE: DANIELE ARMSTRONG - PR67265.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.11.2023

Num. 43762393 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412522531400000042720498
Número do documento: 23111412522531400000042720498
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:08:30